Tribunal: STF
Processo: RE 82107
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-05
Data de publicação: 1978-05-05

Ementa:
PROCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. EXCLUSAO DE
AUTORES-EXEQUENTES, COM BASE EM MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 279).
DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO (SÚMULA 291). AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.